Tribunal: TJDFT
Processo: 0704186-68.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM ALIENADO. CITAÇÂO EDITALÍCIA DA RÉ. INOVAÇÂO RECURSAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DISPENSA. SENTENÇA MANTIDA.

1.Não se pode conhecer de matéria não apresentada ao juízo de origem, sendo formulada apenas em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Pesquisas nos sistemas informatizados e diversas diligências foram realizadas na tentativa de citação do réu, sem que se lograsse êxito em localizá-lo.
3. Diante da não formalização das partes do processo e da inexistência de manifestação da autora apta a impulsionar o feito, mostra-se acertada a extinção por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.
4. O feito não pode ficar "ad infinitum" sem a formação da relação processual, visto que a citação é pressuposto para o desenvolvimento do processo.
5. A exigência de intimação pessoal da parte ou de seu advogado, para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do § 1o do art. 485 do CPC, não tem aplicação aos casos de extinção do processo fundamentados no inc. IV, do mencionado artigo
6. Não se pode invocar os princípios da primazia da resolução do mérito e da economia processual para arrastar indefinidamente o feito, sob pena de ofensa ao princípio da duração razoável do processo.
7. Recurso conhecido em parte e desprovido.